Tribunal: TJDFT
Processo: 0732958-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0732958-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL (37) EMBARGANTE: BANCO INTER SA EMBARGADO: RONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO, DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - FALIDO, SANDRA CRISTINA CAMILO D E S P A C H O Em face da documentação acostado (ID 67538811), dê-se vista ao embargado. Prazo&gt; 05 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 7 de janeiro de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora